Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SEGURO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DE DUAS PARCELAS. ERRO DO CÓDIGO DE BARRAS. INTENÇÃO DE PAGAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CANCELAMENTO. SÚMULA 616 DO STJ. ENDEREÇO E TELEFONE DO SEGURADO INFORMADO NA APÓLICE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APENAS À CORRETORA. CANCELAMENTO IRREGULAR. TABELA DE CURTO PRAZO. SINISTRO OCORRIDO NO PRAZO DE VIGÊNCIA. INDENIZAÇÃO RELATIVA AO VEÍCULO DO SEGURADO LIMITADA À FRANQUIA. DANOS CAUSADOS A TERCEIRO. RECUSA EM ANALISAR A CULPA PELO ACIDENTE. ACORDO AJUSTADO PELO SEGURADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro” (Súmula 616 do STJ)
2. Na hipótese, o autor celebrou contrato de seguro de veículo cujo prêmio de R$ 2.335,30 deveria ser pago em 6 parcelas de R$ 389,23 vencidas entre julho e dezembro de 2022 (ID 56208256). As mensagens trocadas com a corretora confirmam a alegação do autor de que pretendia pagar a 5a e 6a parcelas, mas estava ocorrendo erro no código de barras que não foi localizado na base centralizada (ID 56208392 e 56208398 - Pág. 2). O inadimplemento não foi, portanto, voluntário.
3. Além disso, a seguradora comprovou a expedição de notificação eletrônica do inadimplemento e cancelamento do seguro tendo como destinatário apenas a corretora (ID 56208380 - Pág. 6, 26, 46, 65). No entanto, a apólice contém o endereço e telefone do segurado (ID 56208378 e 56208392 - Pág. 5), circunstância que exigia que a notificação também fosse enviada ao segurado.
4. Ainda que o segurado tivesse sido previamente notificado (o que não ocorreu), a seguradora haveria de aplicar a tabela de curto prazo da cobertura, observando a proporção do tempo em função das parcelas pagas, nos termos da cláusula 6.1 das condições gerais (ID 56208379). A cláusula em tela esclarece que “[p]ara percentuais não previstos na tabela, deverão ser aplicados os percentuais imediatamente superiores”.
5. Foram pagas 4 parcelas, que somadas alcançam R$ 1.639,72 (ID 56208404 a 56208407), o que equivale a 70,21% do prêmio, devendo ser considerado o percentual imediatamente acima, ou seja, 73%. Nesse caso, a vigência seria de 195 dias. O acidente ocorreu em 10/1/2023, no 183o dia, considerando o início da vigência em 11/7/2022. Portanto, ainda que a apólice tivesse sido regularmente cancelada, o sinistro ocorreu no período de cobertura do seguro.
6. O valor da indenização deve observar o limite e condições estabelecidos na apólice. O autor gastou com o reparo do próprio veículo o valor de R$ 2.588,55 (R$ 1.800,00 + 99 + 149 + 540,55, ID 56208256 - Pág. 13-17), quantia inferior à franquia de R$ 3.180,00. Portanto, neste quesito, nada há para indenizar por parte do segurador, já que, repita-se, o valor do conserto foi inferior à franquia combinada.
7. Assim, deve ser reformada a sentença na parte em que condenou a seguradora a indenizar o valor pago pelo conserto do veículo do segurado.
8. Quanto aos danos causados a terceiro, o autor comprovou o pagamento de R$ 4.126,68 relativos à franquia do seguro do veículo do terceiro (ID 56208256 - Pág. 18). A alegação da seguradora de que o segurado não pode fazer acordo ou indenizar o terceiro sem anuência da seguradora é válido se esta reconhece a cobertura do seguro e se dispõe a analisar a culpa pelo acidente. Na hipótese, todavia, a seguradora cancelou a apólice e se recusou a analisar a dinâmica do acidente, o que conferiu ao segurado - que colidiu na traseira do outro veículo - o direito/dever de acertar com o terceiro a indenização a fim evitar o incremento da responsabilidade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$ 4.126,68 (quatro mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos). Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
10. Sem custas ou honorários.